Tribunal: TJMT
Processo: 0029547-91.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DOLORICE MORETI

Número do Protocolo: 95568/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO N. 20.910/32. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – DESLIGADA DO SERVIÇO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32.
O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069, julgado em 03/02/2016).
A mesma regra prescricional que rege a cobrança dos créditos da Administração Pública também deve reger a cobrança de suas dívidas, por força do princípio da igualdade, motivo este autorizador da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32.
No ordenamento jurídico brasileiro vige o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DOLORICE MORETI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de URV, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Apelante que incorpore à remuneração do autor o percentual de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, condenar o requerido no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração.
Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85 do CPC.
Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da ação, sob o argumento de que a servidora apelada foi desligada do servido público em 30/11/2007 e a ação foi proposta apenas em 03/07/2014, ou seja quase 07 anos depois, fazendo ocorrer a prescrição.
Suscita também a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a servidora era vinculada a EMPAER, empresa pública dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa, portanto, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para compor a ação.
Aduz, no mérito, que caso seja analisada a questão de fundo, seja dado total improcedência a ação, ou, subsidiariamente, que reconheça a necessidade de liquidação de sentença, onde poderá ser constatada a reestruturação da carreira dos servidores, afastando-se qualquer índice ou valores devidos.
Forte em suas alegações, pugna pelo provimento do recurso, de modo que reforme integralmente a sentença para julgar extinta a ação pelo alcance da prescrição, ou, subsidiariamente, reforme a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 115/121.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Da prescrição:
O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a prescrição da ação, sob o argumento de que a servidora apelada foi desligada do servido público em 30/11/2007 e a ação foi proposta apenas em 03/07/2014, ou seja quase 07 anos depois, fazendo ocorrer a prescrição.
Caracterizando-se a prescrição como garantia da segurança jurídica e da estabilidade das relações, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069, julgado em 03/02/2016). Confira-se:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 669069, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04 2016 PUBLIC 28-04-2016; grifei).
Nessa toada, a mesma regra prescricional que rege a cobrança dos créditos da Administração Pública também deve reger a cobrança de suas dívidas oriundas de ilícitos civis, por força do princípio da igualdade, motivo este autorizador da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32
Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Art. 2º - Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. (grifo nosso) (Grifei).
É nesse sentido a inteligência da jurisprudência iterativa do colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE ADMINISTRATIVA (SEGURANÇA). PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. (RECURSO REPETITIVO - RESP 1.105.442-RJ).
1. A sanção administrativa é consectário do Poder de Polícia regulado por normas administrativas. A aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do Decreto 20.910/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e desta em face do administrado.
(...)
5. Destarte, esse foi o entendimento esposado na 2ª Turma, no REsp 623.023/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.11.2005: "PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.
2. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.
3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria.
4. Recurso especial improvido.
6. Precedentes jurisprudenciais: REsp 444.646/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ 02.08.2006; REsp 539.187/SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJ 03.04.2006; REsp 751.832/SC, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 20.03.2006; REsp 714.756/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 06.03.2006; REsp 436.960/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ 20.02.2006. (...) (STJ, AgRg no Ag 1303811/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/08/2010; grifo nosso)
A propósito, sobre o tema, o entendimento da jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífico, vejamos:
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 20910/32 - INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS - DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – LIMITAÇÃO DE 6% AO ANO (LEI N. 9.494/97) - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32.
2.(...)
(Ap 93212/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 21/08/2012). (Grifei).
Por conseguinte, atinente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, convém relembrar que, no ordenamento jurídico brasileiro, vige o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão.
In casu, nota-se que a ação de cobrança foi proposta contra o Apelante em 03/07/2014, postulando a incorporação de 11,98%, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.
Entretanto, o Apelante, por meio do documento juntado à fl. 85-V comprova que a servidora Apelada foi desligada do servido público em 30/11/2007, ou seja quase 07 anos antes da propositura da ação.
Insta consignar que não há nos autos qualquer comprovação de causa suspensiva da prescrição, portanto, a pretensão deduzida à inicial está fulminada pela prescrição estabelecida nos dispositivos legais acima citados.
Diante disso, a preliminar arguida deve ser acolhida, prejudicando a análise dos demais pedidos e reexame necessário.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar extinta ação pelo alcance da prescrição.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DES//A. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR